Tribunal: TJMT
Processo: 1043452-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE
PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1043452-97.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
.

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMO. SR.
D
R
. YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[REGIN DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 522.160.981-91 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, E PELA 4a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. VENCIDOS A RELATORA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, E O 1a VOGAL, EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES.”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer que objetivava o fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300mg para tratamento de dermatite atópica

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 6 - RE 566471) estabelece critérios rigorosos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo: a) Comprovação de negativa administrativa; b) Impossibilidade de substituição por medicamento padronizado; c) Evidências científicas de eficácia e segurança; d) Imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada; e) Incapacidade financeira do paciente.

4. No caso concreto, identificou-se ausência de elementos probatórios essenciais, notadamente a inexistência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS; a carência de fundamentação técnica no laudo médico apresentado e a não demonstração científica da imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado.

5. A análise judicial deve observar critérios de excepcionalidade, considerando a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos excepcionais; 2. A mera prescrição médica não é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade clínica do tratamento; 3. Incumbe ao postulante comprovar, de forma técnica e científica, a necessidade do medicamento não padronizado.".

___________

Dispositivos relevantes citados
: Portaria MS n. 53/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); TJMT, N.U 1018410-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

E
grégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Regin
de Oliveira Campos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1043452-97.2024.8.11.0041 ajuizada pelo apelante contra o
Estado de Mato Grosso
e
Município de Cuiabá
, revogou a medida liminar concedida (Id. 170410817) e julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento
Dupilumabe
300mg, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a prescrição médica apresentada aos autos descreve de forma minuciosa o histórico clínico do autor, incluindo o diagnóstico de dermatite atópica grave, a ocorrência de Síndrome de Cushing devido ao uso crônico de corticoides, e o agravamento do quadro com infarto agudo do miocárdio, o que comprova a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Afirma que, diante da ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mostra-se indispensável o fornecimento do fármaco prescrito, sob pena de agravamento irreversível do estado clínico do paciente.

Destaca que a indicação do referido medicamento encontra respaldo na bula aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como nas orientações médicas específicas para casos graves de dermatite atópica, as quais atestam sua eficácia e adequação terapêutica.

Aduz que, em sentido diverso do entendimento adotado pelo Juízo de origem, restam preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6, notadamente quanto à demonstração da necessidade clínica do medicamento, à inexistência de substituto terapêutico eficaz no âmbito do SUS e à hipossuficiência financeira do Autor.

Aponta que a negativa estatal implica afronta ao direito fundamental à saúde e que o relatório médico apresentado deve ser prestigiado como elemento probatório suficiente à comprovação da urgência e da adequação do tratamento proposto.

Ressalta que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a obrigação solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos, independentemente da existência de protocolo clínico ou padronização em listas do SUS.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com a condenação dos entes ao fornecimento do medicamento pleiteado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 289064891).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso interposto (Id. 292061352).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. GERSON NATALÍCIO BARBOSA (RPOCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA.

DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Regin
de Oliveira Campos
contra sentença quejulgou improcedenteo pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, objetivando o fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300mg.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, com 55 anos de idade, é portador de Dermatite Atópica do Adulto Severa (CID L.20) desde 2008, condição clínica agravada por Síndrome de Cushing, culminado com episódio de Infarto Agudo do Miocárdio, necessitando, com urgência, do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300mg, para tratamento e controle da condição que o acomete.

Olaudo médico subscrito pelo dermatologista Dr. Flávio C. B. Garcia (CRM/MR 3103 – RQE 1115), constante no Id. 289063976, é categórico ao atestar a necessidade do medicamento, além da condição clínica do autor, que já
enfrentou graves complicações à saúde em razão do uso crônico de corticoides convencionais oferecidos pelo SUS
, nos seguintes termos:

“
[...]

com história de lesões de pele desde 2008, que foram diagnosticadas como dermatite atópica, tratadas cronicamente com
corticóides
tópicos, orais e injetáveis desde então
. Refere ter usado Inibidores de JAK-STAT por cerca de 2 meses, com melhora quase completa de lesões, mas não manteve o uso devido aos custos elevados dessa medicação.

Devido ao uso crônico de
Diprospan
via intramuscular a cada 15-30 dias, desde 2014, desenvolveu Síndrome de Cushing, culminado com episódio de Infarto Agudo do Miocárdio em 14/05/2024
, e desde então, faz uso contínuo de AAS 100 mg,
Clopin
75 mg,
Bravan
160 mg, Selozok25 mg, Rosuvastatina 20 mg, Pantoprazol 40 mg e
Alprazolan
1 mg, sendo orientado a suspender o uso dos
corticóides
.

Ao exame físico, apresentava
facies

cushingóide
, obesidade centrípeta, eritema difuso em pele com
pápulase
placas
eritematodescamativas
difusas pelo tegumento, mais proeminentes em tronco e raiz de membros. Com relação
ás
ferramentas de avaliação, apresentava SCORAD de 54 e DLQI de 21, além de dosagem de IgE total de 371, confirmando o diagnóstico de dermatite atópica severa do adulto.

Com isso, prescrevemos uso de
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300 mg com dose de indução e manutenção contínua para tratamento e controle da dermatite. [...]
”. [grifo nosso]

Destaca-se que, embora o Parecer Técnico n. 265868/2024 emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não seja favorável ao fornecimento do fármaco prescrito, afirmou que o medicamento requerido
possui registro válido perante a ANVISA
, consignando que
não existem medicamentos genéricos/similares
.

“
[...] Tecnologia: DUPILUMABE

[...]

Existe Genérico? Não

Existe Similar? Não [...]
”.

(Parecer Técnico, Id. 289063993).

Ressalte-se, por oportuno, que o atestado médico emitido por profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da parte autora, ora apelante, bem como para demonstrar a adequação do fármaco solicitado ao tratamento da enfermidade que o acomete.

Desse modo, tendo em vista o paciente não ter condições de arcar com o custo do medicamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Além disso, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ao caso, cumpre evidenciar que foram devidamente atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
leading
case
referente ao
Tema 106
(REsp 1.657.156), autorizando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de medicamentos não contemplados na lista padronizada do Sistema Único de Saúde (SUS), vejamos:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento
”.

No mesmo sentido, em 20/09/2024, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento do
Tema 6
da repercussão geral:

“
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
”.

Convém destacar que, embora a legislação processual incentive a adoção de meios extrajudiciais para a solução de conflitos, a ausência de comprovação de pedido administrativo ou de sua eventual negativa não impede o ajuizamento da ação, porquanto não há norma jurídica que exige da parte a obrigatoriedade de provocar previamente a esfera administrativa para, somente depois, ajuizar a demanda.

A propósito:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1234/STF.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA
. MÉRITO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

6.
A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o acesso ao Judiciário
(CF/1988, art. 5o, XXXV).
Interesse processual configurado pela resistência manifestada na contestação, conforme jurisprudência do STJ
.

7. No mérito, presentes os requisitos do Tema 106/STJ: (i) laudo médico fundamentado comprova imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos do SUS; (
ii
) hipossuficiência reconhecida na decisão recorrida; (
iii
) medicamento registrado na ANVISA (no 183260335).

8. A não inclusão do medicamento nas listas do SUS não obsta seu fornecimento, pois protocolos de padronização servem à organização administrativa, não podendo limitar direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento não pode conhecer de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, em respeito ao duplo grau de jurisdição. 2. A competência da Justiça Federal para demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS só se configura quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos (Tema 1234/STF). 3. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, deve observar os requisitos do Tema 106/STJ, sendo irrelevante a existência de plano de saúde ou prévio requerimento administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, 196 e 198; Lei no 8.080/1990,
arts
. 2o e 19-M, I; CPC,
arts
. 300 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 1366243/SC (Tema 1234); STF, ARE 1.260.235/RS; STJ, IAC 14 no CC 187.533/SC; STF, STA 175-AgR; STJ,
AgRg
no REsp 1.492.148/SC.
”

(TJMT - N.U 1029683-48.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025,
Publicado
no DJE 07/01/2025) [
g.n
]

No âmbito do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Dessa forma, embora o ente municipal possua responsabilidade solidária na prestação de assistência à saúde, revela-se adequado direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, primeiramente, considerando que o medicamento pleiteado é de média/alta complexidade e elevado custo, conforme demonstram os documentos de Id 289063981 a 289063984, devendo, ainda, ser de uso contínuo, nos termos da prescrição médica acostada (Id. 289063976).

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. TEMA 793 DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu agravo de instrumento determinando o fornecimento de medicamento
Riociguat
(
Adempas
) para tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de integração do acórdão para explicitar o direcionamento da obrigação de fornecimento do medicamento, conforme as diretrizes do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde encontra amparo constitucional, permitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4.
No caso concreto, tratando-se de medicamento de média e alta complexidade, evidencia-se a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município
.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 793, autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação segundo critérios de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para integrar o acórdão e explicitar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2.
Medicamentos de média e alta complexidade têm sua responsabilidade primária atribuída ao ente estadual, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária municipal.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015.
”

(TJMT - N.U 1025883-12.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025) [
g.n
]

Por fim, a continuidade do medicamento solicitado estará condicionada à apresentação de pedido médico semestral, no qual deverão constar a evolução do tratamento e a justificativa para sua manutenção.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que os requeridos disponibilizem ao autor o medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300mg, conforme prescrição médica, ressalvando a necessidade de apresentação semestral do laudo médico pelo requerente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora na íntegra, mas gostaria de fazer algumas considerações importantes.

Tenho percebido, em primeira instância, que quando o
NATJus
se posiciona contra um medicamento, raramente sugere um similar. Inclusive, em um dos processos que julguei no plenário virtual, manifestei minha divergência justamente por essa razão: existem medicamentos que podem ter o mesmo efeito.

É comum que o médico simplesmente declare: "Este remédio não faz parte do rol do SUS." No entanto, considero que ele tem a obrigação de indicar alternativas. Ontem mesmo, em uma situação similar, pedi informações ao juízo
a quo
para verificar se havia um pedido alternativo ou se um medicamento similar poderia ser apresentado.

Aproveito para registrar um ponto que considero um verdadeiro absurdo: na comarca de Várzea Grande, os processos são sigilosos, e nem mesmo o desembargador tem acesso a eles. Precisamos solicitar informações, pois não conseguimos abri-los. Se o juiz não tem acesso, imagine o cidadão.

Portanto, acrescento ao voto que, ao negar um medicamento por não estar no rol do SUS, o
NATJus
deveria indicar uma alternativa. Na Sétima Vara Cível, onde atuo, quando um plano de saúde nega um remédio por não estar no rol da Anvisa, ele aponta outras opções. Isso nos fornece alternativas, assim como a relatora mencionou.

No caso em questão, a parte desenvolveu uma síndrome rara que resultou em um colapso cardíaco. Por isso, reitero meu acompanhamento total ao voto da relatora, com essas considerações adicionais.

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Dr. Yale Mendes,

Acrescento
ainda
que, neste caso, o
NATJus
fez um parecer falando de todos os benefícios e da importância do medicamento
Dupilumabe
. No entanto, no final, opina pela não concessão. Achei isso estranho, pois, embora o parecer aponte a importância do medicamento, a conclusão é outra.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
REGIN DE OLIVEIRA CAMPOS
contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1043452-97.2024.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial, que objetivava o fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300 mg.

O cerne da questão cinge-se ao preenchimento ou não dos requisitos para o fornecimento do medicamento em questão.

O direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimentode medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), foi enfrentado pelo Plenário doSupremo Tribunal Federal (STF) que, em sede de julgamento de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 566471 – Tema6, fixou parâmetros criteriosos para a concessão.

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Não obstante a d. Relatora tenha consignado que o medicamento possui registro válido perante a ANVISA e há laudo médico a embasar a necessidade do tratamento pelo fármaco para a dermatite atópica da parte apelante, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que a sentença não merece reparos, uma vez que não restaram preenchidos todos os requisitos cumulativos exigidos para a concessão do referido medicamento.

Cumpre ressaltar que a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) já emitiu Relatório de Recomendação n. 930, aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n. 53/2024, de 24.10.2024, com a decisão de
não incorporar ao SUS
o medicamento “
dupilumabe
” para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em adultos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, como se vê:

“
Art. 1o Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS,
abrocitinibe
,
baricitinibe
,
dupilumabe
e
upadacitinibe
para o tratamento de dermatite atópica moderada a grave em adultos.
”

Neste contexto, o requisito previsto na alínea “b” do Tema 6 do STF, que exige a demonstração de “
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
”, não se encontra satisfeito nos autos.

De igual maneira, o requisito previsto na alínea “d”, que exige “
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível”
, não foi adequadamente demonstrado nos autos.

Somado a isso, no que tange ao requisito da alínea “c”, a despeito de o laudo médico anexado aos autos atestar a gravidade da condição do apelante e as sérias complicações decorrentes do uso crônico de corticoides, não se desincumbiu a parte autora de demonstrar a impossibilidade de substituição do fármaco por outros tratamentos convencionalmente receitados no âmbito do SUS.

Nesse sentido, há entendimento desta c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo no sentido de que “
A concessão judicial demedicamentonão incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos fixados no Tema 1234 do STF. A ausência de evidência científica robusta inviabiliza a concessão judicial de fármaco não recomendado pela CONITEC.
”

(TJMT, N.U 1018410-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE 05/09/2025).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, se não restam preenchidos os requisitos cumulativos e de observância obrigatória definidos em precedente vinculante, a concessão judicial do medicamento não encontra amparo, razão pela qual tenho que
deve
ser mantida a sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora, Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de fixação pelo d. Juízo de origem.

É como voto.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EX
MA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
Regin
de Oliveira Campos contra sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300 mg, formulado em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá.

A Relatora, Desa.
Vandymara

Zanolo
, proferiu voto dando provimento à apelação, para condenar o Estado ao fornecimento do fármaco, nos termos dos parâmetros fixados pelo STF (Tema 6) e STJ (Tema 106).

O 1o Vogal, Dr. Yale Mendes, acompanhou a Relatora.

O 2o Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, inaugurou a divergência, votando pelo improvimento do recurso, a fim de manter a sentença de improcedência.

Em razão da divergência instaurada, aplica-se a técnica do julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC/2015, motivo pelo qual fui convocada para compor o colegiado e proferir voto.

1. Do Direito à Saúde e Parâmetros Constitucionais

O direito à saúde, insculpido nos artigos 6o, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988, reveste-se de inegável natureza fundamental, apresentando-se como corolário da dignidade da pessoa humana e pilar de um Estado Democrático de Direito comprometido com a promoção do bem-estar social.

Trata-se de direito de cunho
prestacional
, que impõe ao Estado – em suas diversas esferas federativas – o dever jurídico de assegurar a todos os cidadãos o acesso igualitário e universal às ações e serviços de saúde, seja por meio da disponibilização direta de tratamentos, seja pela implementação de políticas públicas eficazes e sustentáveis.

Todavia, não se pode olvidar que o exercício desse direito encontra limites jurídicos e orçamentários, especialmente quando confrontado com o princípio da reserva do possível, a separação dos Poderes e o planejamento técnico-administrativo do Sistema Único de Saúde.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral), firmou tese vinculante no sentido de que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário determinar o fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, salvo se preenchidos cumulativamente requisitos rigorosos, destinados a preservar a coerência sistêmica da política pública e o tratamento isonômico entre os usuários.

Os critérios estabelecidos pelo STF são os seguintes:

a) comprovação de negativa administrativa formal e devidamente fundamentada quanto ao fornecimento do medicamento;

b) demonstração de ilegalidade na ausência de incorporação pela CONITEC, inexistência de pedido ou mora irrazoável na análise técnica;

c) inexistência de alternativa terapêutica eficaz entre os medicamentos já disponibilizados pelo SUS;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, efetividade e segurança do fármaco, mediante ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas;

e) comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento mediante laudo médico circunstanciado e tecnicamente fundamentado;

f) comprovação da incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio do tratamento prescrito.

Esses requisitos devem ser atendidos cumulativamente, sob pena de indeferimento da pretensão, em atenção à jurisprudência pacificada da Corte Suprema.

2. Da Análise do Caso Concreto

Examinando detidamente os autos, constata-se que nem todos os requisitos foram satisfatoriamente atendidos pela parte apelante:

Requisito “a” – negativa administrativa:

Não há, nos autos, qualquer documento que comprove negativa formal e motivada do fornecimento do medicamento por parte da Administração Pública, conforme exigência do Tema 6 do STF. A ausência de tal elemento inviabiliza, por si só, o exame dos demais requisitos.

Requisito “b” – atuação da CONITEC:

Também não se vislumbra nos autos qualquer indicativo de ilegalidade na ausência de incorporação do
Dupilumabe
ao rol do SUS, tampouco há prova de que tenha havido inércia ou omissão administrativa injustificada por parte da CONITEC no processamento de eventual pedido de avaliação.

Requisito “c” – inexistência de substitutivo terapêutico:

O laudo médico apresentado, embora aponte para reações adversas ao uso de corticoides e à gravidade do quadro clínico,
não demonstra inequivocamente que os medicamentos já disponibilizados pelo SUS sejam ineficazes ou inadequados ao caso concreto.
Ao revés, o parecer técnico do
NATJus
é claro ao indicar alternativas terapêuticas viáveis, diversa das descritas no laudo médico juntado, e ressalta a ausência de recomendação técnica de incorporação do
Dupilumabe
ao SUS. (id 289063993)

Requisito “d” – eficácia científica:

A parte autora não trouxe aos autos ensaios clínicos randomizados nem revisões sistemáticas de literatura científica, aptos a comprovar, com respaldo técnico-científico, que o medicamento requerido é superior, mais eficaz ou mais seguro do que os protocolos oficiais já estabelecidos.

Requisito “e” – imprescindibilidade clínica:

Embora conste laudo médico detalhado recomendando o uso do medicamento, esse documento não se reveste de força probatória suficiente para infirmar os critérios objetivos definidos pela Suprema Corte, tampouco demonstra a inexistência de qualquer alternativa terapêutica compatível e eficaz já ofertada pelo SUS: “Não evidenciado nos autos a utilização das opções terapêuticas disponíveis no SUS, ou se refratariedade em relação aos mesmos;” (parecer do NAT ID 289063993)

Requisito “f” – hipossuficiência econômica:

Este é o único requisito plenamente atendido, uma vez que a parte autora logrou comprovar sua incapacidade financeira para suportar o custo elevado do fármaco.

Portanto, mesmo considerando a hipossuficiência do demandante e o registro do medicamento perante a ANVISA, a ausência de demonstração cumulativa dos demais requisitos impõe a manutenção da sentença de improcedência.

3. Precedentes Relevantes e Consequências Sistêmicas

Importante destacar que o STF, ao estabelecer os critérios do Tema 6, não atuou em detrimento do direito à saúde, mas sim na defesa da coletividade e da racionalidade na execução das políticas públicas, reconhecendo que a judicialização indiscriminada pode gerar distorções graves, comprometendo o equilíbrio do sistema público de saúde e impondo tratamentos desiguais entre os usuários.

Não se pode olvidar que decisões judiciais que determinam, sem respaldo técnico-científico e fora dos protocolos estabelecidos, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, fragilizam o princípio da isonomia e colocam em risco a sustentabilidade do sistema, ao destinar recursos públicos escassos a tratamentos individualizados em detrimento de ações coletivas mais amplas.

O entendimento ora esposado encontra amparo na jurisprudência consolidada deste
Tribunal, que
reafirma a necessidade de cumprimento integral dos requisitos fixados pelo STF. Vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO
STF.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I .
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que julgou procedente pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, para o fornecimento do medicamento
Secotex
0,4 mg, prescrito a paciente acometido de Hiperplasia Prostática Benigna. Após reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF (Tema 6), o processo foi sobrestado e devolvido ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação.

II .
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que determinou o fornecimento do medicamento encontra respaldo na tese fixada pelo STF no Tema 6 da repercussão geral; (
ii
) verificar se estão preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos exigidos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. Razões de decidir

1 .
A tese firmada no Tema 6 da Repercussão Geral do STF estabelece que, em regra, não se admite judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS, salvo preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, cuja comprovação compete ao autor da ação.

2. A ausência de pedido de incorporação à CONITEC ou de demonstração de mora na análise administrativa inviabiliza o atendimento do requisito previsto no item 2 (b) da tese do Tema 6.

3 .
O laudo médico apresentado não detalha tratamentos prévios, tampouco fundamenta tecnicamente a imprescindibilidade do medicamento, em desconformidade com a exigência de medicina baseada em evidências - item 2 (c e
e
) da tese do Tema 6.

4. A presunção relativa de hipossuficiência financeira da parte autora foi reconhecida com base na declaração de hipossuficiência e na atuação da Defensoria Pública.

5 .
A decisão judicial de primeira instância e o acórdão anteriormente proferido não observaram integralmente os critérios fixados pelo STF, tornando-se incompatíveis com a jurisprudência consolidada.

(...)

1 .
O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS somente é possível se preenchidos, cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

2. A ausência de comprovação de pedido de incorporação à CONITEC ou de sua mora inviabiliza a concessão judicial do fármaco.

3 .
Laudo médico que não apresenta fundamentação técnica detalhada, tampouco descreve os tratamentos já realizados, a impossibilidade de substituição por medicamentos disponíveis no SUS ou evidências científicas de alto nível quanto à eficácia, efetividade e segurança do fármaco, não satisfaz os requisitos cumulativos de imprescindibilidade clínica e medicina baseada em evidências exigidos pela jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015,
arts
. 98, § 3o, e 489, § 1o, V e VI; Lei no 8 .080/1990, Lei no 1.060/50, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566 .471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22 .05.2019 (Tema 6 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
j .
25.04.2018 (Tema 106).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00541841120098110000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/06/2025)

“Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao
sus .
Responsabilidade solidária dos entes federados. Requisitos do tema 6/
stf
e do tema 1234/
stf
não comprovados. Recurso provido.
I .
Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência e condenando solidariamente os entes federativos ao fornecimento do medicamento
Lorlatinibe
100mg, não incorporado ao SUS, direcionando o cumprimento primário ao Estado. Alega o recorrente ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e ausência de comprovação dos requisitos para fornecimento judicial.
II .
Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a União deve integrar o polo passivo e se há incompetência da Justiça Estadual para julgamento; (
ii
) estabelecer se se encontram preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 6 e pelo STJ no Tema 106 (superado pelo Tema 6) para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; e (
iii
) determinar se a sentença observou as teses firmadas no julgamento do Tema 1234/STF quanto à competência e aos requisitos de concessão. III. Razões de decidir 3. A competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde (CF/1988, art. 23, II) estabelece responsabilidade solidária, não afastada pela repartição de competências no SUS, conforme o Tema 793/STF. 4. O Tema 1234/STF, que fixa novos critérios de competência, aplica-se apenas às ações ajuizadas após sua publicação, não alcançando o caso, ajuizado anteriormente. 5. O direito à saúde (CF/1988, art.
196)é
de eficácia plena, podendo ensejar fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, desde que atendidos cumulativamente os requisitos do Tema 6/STF.
6 .
No caso, não se comprovou (b) a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC; (c) a impossibilidade de substituição por alternativas constantes das listas do SUS; e (d) a eficácia e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível. 7. Nota Técnica da NAT concluiu pela ausência de evidências científicas robustas e pela existência de alternativas terapêuticas no SUS, afastando a imprescindibilidade do medicamento. 8. A sentença recorrida desconsiderou os precedentes vinculantes dos Temas 6 e 1234/STF, deferindo o fornecimento sem a comprovação dos requisitos cumulativos exigidos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de medicamentos não afasta a competência da Justiça Estadual, salvo nas hipóteses previstas no Tema 1234/STF, aplicável apenas às ações ajuizadas após sua publicação. 2. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6/STF, cuja ausência enseja a improcedência do pedido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 (RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019); STF, Tema 793 (RE 855 .178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23 .05.2019); STF, Tema 1234 (RE 1.366.243,
Rel
. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.10 .2024); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156, Rel.
Min.
Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030122920248110051, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2025)

Diante de todo o exposto, com a devida vênia à ilustre Relatora, acompanho a divergência suscitada pelo Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo, em sua integralidade, a sentença que julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação cumulativa dos requisitos previstos no Tema 6/STF e no Tema 106/STJ.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Evitando tautologia, reproduzo o relatório apresentado pela eminente Relatora do feito, a seguir:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Regin
de Oliveira Campos contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1043452-97.2024.8.11.0041 ajuizada pelo apelante contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, revogou a medida liminar concedida (Id. 170410817) e julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento
Dupilumabe
300mg, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a prescrição médica apresentada aos autos descreve de forma minuciosa o histórico clínico do autor, incluindo o diagnóstico de dermatite atópica grave, a ocorrência de Síndrome de Cushing devido ao uso crônico de corticoides, e o agravamento do quadro com infarto agudo do miocárdio, o que comprova a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Afirma que, diante da ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mostra-se indispensável o fornecimento do fármaco prescrito, sob pena de agravamento irreversível do estado clínico do paciente.

Destaca que a indicação do referido medicamento encontra respaldo na bula aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como nas orientações médicas específicas para casos graves de dermatite atópica, as quais atestam sua eficácia e adequação terapêutica.

Aduz que, em sentido diverso do entendimento adotado pelo Juízo de origem, restam preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6, notadamente quanto à demonstração da necessidade clínica do medicamento, à inexistência de substituto terapêutico eficaz no âmbito do SUS e à hipossuficiência financeira do Autor.

Aponta que a negativa estatal implica afronta ao direito fundamental à saúde e que o relatório médico apresentado deve ser prestigiado como elemento probatório suficiente à comprovação da urgência e da adequação do tratamento proposto.

Ressalta que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a obrigação solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos, independentemente da existência de protocolo clínico ou padronização em listas do SUS.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com a condenação dos entes ao fornecimento do medicamento pleiteado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 289064891).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso interposto (Id. 292061352).

É o relatório.”

A Exma. Relatora, Desembargadora VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO,
DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pala parte Autora
, para determinar que os requeridos disponibilizem ao autor o medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 300mg, conforme prescrição médica, ressalvando a necessidade de apresentação semestral do laudo médico.

A Relatoria sustenta, em síntese, que, o atestado médico emitido por profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão autoral e para demonstrar a adequação do fármaco solicitado ao tratamento da enfermidade que o acomete.

Sustenta que, foram devidamente atendidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
leading
case
referente aoTema 106e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6, autorizando, assim, a intervenção do Poder Judiciário para determinar o fornecimento de medicamentos não contemplados na lista padronizada do Sistema Único de Saúde (SUS).

E sustenta, ainda, que, a ausência de comprovação de pedido administrativo ou de sua eventual negativa não impede o ajuizamento da ação.

O Exmo. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL) acompanhou o voto da e. Relatora.

De outro lado, o Exmo. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL), divergiu da Relator, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO, assim se posicionou:

Não obstante a d. Relatora tenha consignado que o medicamento possui registro válido perante a ANVISA e há laudo médico a embasar a necessidade do tratamento pelo fármaco para a dermatite atópica da parte apelante, com a devida vênia a entendimento diverso, tenho que a sentença não merece reparos, uma vez que não restaram preenchidos todos os requisitos cumulativos exigidos para a concessão do referido medicamento.

Desse modo, o Exmo. Des. negou provimento ao apelo interposto pela parte Autora, mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É o relatório necessário.

Pois bem.

Em análise ao caso em questão, entendo que o voto do 2o Vogal, Exmo. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, deve ser acompanhado pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia se cinge à possibilidade de compelir os entes federados ao fornecimento do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
)
, não constante das listas padronizadas do SUS.

Pois bem.

Embora o direito à saúde seja assegurado como
direito social fundamental
(art. 6o) e como
dever do Estado
(art. 196 da Constituição Federal), o que impõe ao Poder Público a implementação de políticas públicas eficazes e também o dever de agir diante da omissão ou insuficiência dessas políticas, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 566471 (Tema 6)
, fixou parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“
Tema 6 -
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” [Destaquei]

Da análise dos autos, constata-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Imprescindibilidade do medicamento:
o relatório médico que instrui a inicial é categórico ao afirmar que o tratamento prescrito é o único eficaz, ante a inadequação e efeitos adversos das terapias padronizadas (id. 289063976) e
Hipossuficiência do autor:
demonstrada por meio de declaração de pobreza, aceita pelo juízo e não infirmada pelos réus.

Contudo, não restou devidamente demonstrados o preenchimento dos seguintes:

Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
;

Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
;

Comprovação de insuficiência do tratamento disponível no SUS
, conforme consta no parecer emitido pelo
NATJus
(id. 289063993) o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Dermatite Atópica disponível no SUS prevê a administração de ciclosporina; dexametasona creme e acetato de hidrocortisona creme, contudo não ficou evidenciado nos autos a utilização de qualquer dessas opções terapêuticas ou a refratariedade em relação aos mesmos;

Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível
.

O parecer emitido pelo NAT-JUS (id. id. 289063993), que se posiciona contra o fornecimento do medicamento pleiteado, é relevante e deve ser levado em consideração. No caso, apesar de reconhecer que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, bem como que há evidência cientifica para a sua administração, o parecer foi desfavorável à concessão do medicamento, além de consignar que o medicamento não foi recomendado pela CONITEC.

Sustenta-se, ainda, que, a mera prescrição médica, por si só, não é suficiente para obrigar o Estado a fornecer tratamento não padronizado, sem a devida comprovação técnica de sua imprescindibilidade e da inadequação das opções já existentes na rede pública de saúde.

Com base nessas considerações, entendo que a concessão do medicamento não se justifica, uma vez que os requisitos obrigatórios e cumulativos do Tema 6 do STF não foram cumpridos.

Assim, pedindo vênia à Exma. Relatora, Desembargadora VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, que votou em sentido contrário, acompanho o voto do Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo de
Regin
de Oliveira Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025